Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727231-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DARITANIA DE SOUZA DA SILVA GARCEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 98262270 dos autos de origem), que, nos autos do feito executivo movida em desfavor de DARITANIA DE SOUZA DA SILVA GARCEZ, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplente. Alega a agravante, em síntese, que “a inscrição da Executada no cadastro de inadimplentes é medida intimamente e diretamente ligada a dívida, sendo ato capaz de exteriorizar ao sistema de crédito a dívida contraída pela Executada e com isso, forçar a devedora no adimplemento de sua obrigação”. Afirma que o processo já conta com mais de 8 (oito) anos de tramitação “o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda”. Busca, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada, de modo a incluir o nome da parte agravada no cadastro de inadimplentes, e, no mérito, requer o provimento da pretensão reformatória à baila, com a confirmação do pedido de natureza provisória. É o relatório. Decido. Mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 28460180), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento, até que se prove o contrário. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito de caráter antecedente apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, de acordo com o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), percebe-se que a recorrente - embora faça menção à tutela de evidência, efeito suspensivo, etc. -, almeja, na verdade, em sede de provimento provisório, a antecipação total da pretensão reformatória formulada na peça recursal em exame. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Feita essa necessária introdução e analisando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, conquanto autorizado pela atual sistemática do Processo Civil o Juiz a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias reputadas úteis a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias (CPC, art. 139, IV), do cotejo detido das circunstâncias fático-processuais que brotam dos autos originários, denota-se que pleito ora em evidência não comporta acolhimento em razão das particularidades do caso concreto. Não sobeja dúvida de que o art. 782, § 3o, do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplente, como mais um meio coercitivo à disposição do juízo para viabilizar o cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas. E a jurisprudência deste Tribunal, via de regra, confere aplicabilidade aos ditames de tal norma, eis que “(...) Tal medida tem por escopo inibir a inadimplência do devedor, que usa o trâmite judicial com a finalidade de procrastinar a satisfação do débito.” (Acórdão 1225591, 07188659720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020). No concernente à anterior interpretação desta Turma no sentido de limitar a concessão da medida tão somente àqueles que não dispunham dos recursos para fazê-lo extrajudicialmente, tem-se que, em uma releitura da interpretação do art. 782, § 3o, do CPC, sob as luzes do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, pela viabilidade da medida. Isso porque os precedentes da corte superior informam que o pedido de inscrição judicial no cadastro de inadimplentes é medida que atende à eficiência e celeridade da execução, bem como não pode ser afastada pelos argumentos de ausência de convênio ou complexidade do sistema, razões estas expendidas na decisão recorrida. Confira-se os seguintes julgados alusivos à matéria oriundos da jurisprudência recente do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. 4. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. 6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. 7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3o, do CPC/2015. 8. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição. 9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) – grifo nosso RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. (...) 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3o, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. 7. Considerando que o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias foi a necessidade de requerimento administrativo prévio pelo exequente, não havendo, portanto, qualquer análise acerca das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impõe-se o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1835778/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) – grifo nosso A propósito, recentemente esta Turma, curvando-se à orientação emanada pelo STJ, manifestou-se nos seguintes termos, de lavra desta Relatoria: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. PESQUISA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ÓBICES NÃO PREVISTOS EM LEI E SEM NEXO COM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a consulta ao sistema INFOJUD com o fim de obter informações de declarações de imposto de renda do executado, bem como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes por decisão judicial, pelo SERASAJUD. 1.2. O juízo, em sede de execução, não pode criar óbices não previstos em lei para fundamentar o indeferimento do pedido de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes com fulcro no art. 782, § 3o, do CPC. 2. Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida, exauridos os meios extrajudiciais disponíveis ao credor, o provimento do presente agravo revela-se medida que se impõe. 3. Recurso provido. (Acórdão 1344242, 07446745520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Na hipótese dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta em 13/08/2013 (ID 50953017), na qual a parte credora efetivamente diligenciou no feito originário, sem sucesso, diversas tentativas de localização dos bens do devedor, tendo, ademais, o pedido de de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes - SERASA, SPC e PROTESTO sido indeferido ao argumento de que ausente “a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes” (ID 98262270). Portanto, calcado na abalizada orientação jurisprudencial do STJ acerca da matéria em debate, não se revela possível condicionar a determinação pela via judicial da inclusão dos devedores em cadastros de inadimplentes ao insucesso de sua efetivação pela via administrativa, visto que tal se perfaz de óbice não previsto em lei, sendo, no entanto, admissível que o requerente, ostentando condições para tanto, a critério do Juízo a quo, arque com os respectivos custos de tal medida. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a inclusão da parte devedora no cadastro de inadimplentes, admitindo-se a possibilidade de repasse, a critério do Juízo processante, dos respectivos custos de inclusão ao requerente. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator